Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-59.2021.8.11.0050
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002823-59.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JANIELTON ALVES DA SILVA - CPF: 023.969.601-80 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUZA LIMA - CPF: 056.035.881-44 (ADVOGADO), ROMULO AMARAMBI DE OLIVEIRA - CPF: 817.790.461-20 (ASSISTENTE), EDSON TALISMAR DOS SANTOS - CPF: 468.664.001-63 (ASSISTENTE), WALTER APARECIDO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 018.236.531-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI DE CASTRO - CPF: 267.028.618-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE CICLISTA NA FAIXA DE PEDESTRES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NO MÉRITO PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA, BEM COMO, AUSÊNCIA DE CULPA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL EVIDENCIANDO A CULPA DO CONDUTOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta por
Janielton
Alves da Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, II e III, do CTB), à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por 3 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(I) Determinar se a juntada tardia do vídeo do acidente de automóveis, após a fase instrutória, comprometeu o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença; (II) Verificar se há provas que justifiquem a absolvição do apelante, conforme alegado pela defesa.

III. Razões de decidir:

3.
A juntada do vídeo do acidente após a fase instrutória não
comprometeu
o
s princípios do
contraditório e
d
a ampla defesa,
uma vez que
seu conteúdo já havia sido previamente analisado em laudo pericial juntado aos autos
, de modo que a parte teve conhecimento prévio das imagens e pôde se manifestar sobre a perícia
nas alegações finais, inexistindo qualquer prejuízo processual que pudesse comprometer
a regularidade do feito.

4.
A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo necroscópico, laudo pericial do local do acidente e imagens de câmeras de segurança, que demonstram que a vítima foi atingida enquanto atravessava a faixa de pedestres.

5.
A autoria e a culpa do apelante ficaram demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais, que indicam que o condutor não
atende
u
as limitações à segurança viária, violando o art. 28 do CTB ao não manter o domínio do veículo e desrespeitar a prioridade do pedestre na faixa (art. 70 do CTB).

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada pelo laudo pericial, que indica boas condições de visibilidade e sinalização no local do acidente, bem como pela norma do art. 29, §2º, do CTB, que impõe ao condutor de veículos automotores maior responsabilidade na segurança do trânsito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso
desprovido.

Tese
s
de
julgamento:

“
A juntada de prova documental após a fase instrutória não enseja nulidade processual quando a defesa teve ciência e oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial que analisou o mesmo material.
”

“
A culpa do motorista em acidente de trânsito deve ser ferida com base nas provas dos
autos
, especialmente laudos periciais e imagens de segurança, que evidenciam imprudência na condução do veículo.
”

“
A prioridade do pedestre na faixa
, impõe
ao condutor o dever de redobrar a atenção e reduzir a velocidade,
o qual
no presente caso
,

demonstra
inobservância das regras de trânsito
por parte do apelante
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
arts
.
28, 29, §2º, 70 e 302
, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citad
a
:

(N.U 1022934-45.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto
por
JANIELTON ALVES
DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT,
que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condená-lo pela prática
do crime tipificado no art. 302, §1º, incisos II e III
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção,
em regime inicial aberto, bem como,
a suspensão de sua habilitação ou do direito de obter habilitação para dirigir

veículos pelo prazo de 03 (três meses)
.

A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por
02 (duas) restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços
à
comunidade
ou a entidades pública e pena pecuniária.

Em suas razões recursais, a Defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais a partir da sentença, sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que o vídeo do acidente foi anexado aos autos apenas após o encerramento da fase instrutória, inclusive
,
após a apresentação das alegações finais pelas partes, sem que estas
tivessem
a oportunidade de se manifestar sobre o referido material, que teria influenciado
a
na
decisão
do magistrado. Diante desse cenário, requereu a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja concedida vista às partes, garantindo-se o contraditório efetivo e assegurando-se uma ampla defesa antes da prolação de nova decisão.

Subsidiariamente, no mérito, pugnou pelo re
conhecimento da improcedência na inicial acusatória, absolvendo o apelante pela ausência de prova técnica, bem como, ausência de culpa do
apelante, com fundamento no art. 386,
incicos
III e VII do Código de Processo Penal (ID n. 237726177).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo total improvimento do recu
rso (ID n. 239174167).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou pelo desprovimento do
recurso
,
mantendo-se
incólume
a sentença (ID n. 244691168), sintetizando com a seguinte e
menta:

“Apelação criminal. Homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor (art. 302, do CBT). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Preliminar: Nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela juntada, após o encerramento da instrução, de um vídeo que capturou as imagens do acidente. Descabimento. O fato de o referido vídeo ter aportado aos autos após os memoriais das partes não resultou em prejuízo algum à defesa, porque até mesmo desnecessário em face do lastro probatório então existente nos autos. Ademais, a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial nas alegações finais. Mérito: Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade, a autoria e a culpa do réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sobre a faixa de pedestres. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença condenatória.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Janielton
Alves
da Silva, imputando-lhe a prática

do delito previsto no art.
302, §1
º
, incisos II e III
e
§2
º
da Lei n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Narra a denúncia que (ID
n. 2273
38686):

“
No dia 30 de abril de 2016, por volta das 12 horas, em via pública situada na Avenida Olacyr de Moraes, perto da rotatória do Super Mercado Big Master, nesta cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado JANIELTON ALVES DA SILVA, agindo de forma imprudente e conduzindo veículo automotor, atropelou a vítima Vanderlei de Castro, causando a sua morte.

Consta que, na data acima mencionada, a vítima atravessa a faixa de pedestre na Avenida Olacyr de Moraes, quando foi interceptada pelo automóvel conduzido pelo denunciado, que lhe arremessou e causou traumatismo craniano, gerando a sua morte, conforme laudo de necrópsia encartado nos autos

Após o acidente, o denunciado foragiu do local dos fatos e abandonou o veículo no hangar em que trabalha e, na sequência, se escondeu no milharal.

Apurou-se que o denunciado, antes do acidente, consumiu bebida alcoólica, o que contribuiu para prejudicar os sinais de atenção necessários para a direção defensiva.

Ainda, a vítima foi atingida quando trafegava na faixa de pedestre, sendo dever do condutor do automóvel adotar todas as cautelas para respeitar a preferência do tráfego.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JANIELTON ALVES DA SILVA como incursa nas sanções do artigo 302, §§ 1°, incisos II e III, § 2o da Lei n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), razão pela qual requer seja autuado a presente, procedida a citação do denunciado para comparecimento em audiência de instrução e julgamento a ser designado, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o acusado nas penas legais.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau
julgando parcialmente procedente
a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.
302, §1º, incisos II e III do Código de Trânsito Brasileiro.

I – PRELIMINAR
:

Irresignado, a Defesa do apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando que o vídeo do acidente foi anexado
aos autos somente após o encerramento da fase instrutória e, inclusive, após a apresentação das
alegações finais pelas partes, o que configuraria
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto,

não lhe assiste
razão
.

Isso porque, ao examinar o conjunto probatório, constata-se
que, embora o referido vídeo tenha sido anexado após a apresentação das alegações finais, seu conteúdo já era de pleno conhecimento das partes. Tal
circunstância decorre pelo fato de que o laudo pericial elaborado pela POLITEC
(ID n. 227
339207 – 20/10/2022),
c
omplementado a pedido da
própria Defesa,
continha
a análise detalhada das imagens do acidente, tendo sido utilizado como referência técnica para a formação
d
o
convencimento do Juízo singular.

Desta forma, não se evidencia qualquer cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o conteúdo do vídeo já
havia sido devidamente periciado
. Assim, as partes tiveram plena oportunidade de exercer o contraditório, não demonstrando qualquer prejuízo que justifi
que
a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

II - MÉRITO:

De outro
norte
,
no mérito, a Defesa pugnou
pela
improcedência da denúncia
, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no
art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de inexistência de prova
técnica,
bem como,
ausência de culpa do apelante
nos fatos.

Nesse aspecto, igualmente não lhe assiste razão.

A
materialidade delitiva se apresenta comprovada,
mediante
as fotos
do local do acidente (ID n. 227338688 – pág. 04/07),
bem como, pelo Boletim de Ocorrência nº
2016.144678 (ID n. 2273
38688
pág. 02/03
), que contém as seguintes informações:

“
FUI ACIONADO PELA
POLÍCIA
MILITAR DANDO CONTA DE QUE NA AVENIDA OLACYR DE MORAES

HAVIA OCORRIDO UM ATROPELAMENTO E QUE A VÍTIMA ESTARIA SUPOSTAMENTE SEM SINA
IS
VITAIS. DILIGENCIEI ATÉ O LOCAL E A POLÍCIA MILITAR INFORMOU QUE A VÍTIMA VEIO A ÓBITO NO LOCAL E QUE FORA ATINGIDO POR UM VEÍCULO FIA
T
BRAVO DE COR AMARELA QUANDO ATRAVESSAVA A FAIXA DE PEDESTRES, CONFORME IMAGEM DA C
Â
MERA DE CIRCUITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. O REFERIDO VEÍCULO SE EVADIU SEM PRESTAR SOCORRO E COM O CHOQUE A VÍTIMA FOI ARREMESSADA CERCA DE 21 MTS A FRENTE, TENDO COMO PONTO DE PARTIDA A
F
AIXA DE PEDESTRES PRÓXIMO A EMPRESA DECAR
AUTO PEÇAS
.
”

Além dos documentos já mencionados, a materialidade restou comprovada pelo
Termo de Depoimento (ID n. 227338688 – pág. 09), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID n.
227338688 – pág. 14/16),
Termo de Depoimento da testemunha (ID n. 227338688 – pág. 18/19)
, Certidão de óbito (ID n. 227
338690 – pág. 04)
, Laudo de perícia indireta em local de acidente de tráfego (ID n.
227338690 – pág. 08/15
e ID n.
227339191
)
,
Laudo de confronto
necropapiloscópico
(ID n. 22733869
1 – pág. 02/06)
e complementação
do Laudo Pericial (ID n. 2273
39207)
.

No que concerne
à autoria delitiva, na fase policial, o apelante declarou que estava no Posto 77 na companhia de um
amigo e, em seguida, saiu com destino ao Hangar, seu local de trabalho
, relatando que
, enquanto trafegava pela Avenida Olacyr de Moraes, sentido ao Distrito de Posto Norte, após completar a rotatória, colidiu com
o ciclista que atravessava na faixa de pedestre.
Vejamos excerto do seu depoimento:

“
QUE é proprietário do
veículo
FIAT BRAVO TURBO T-JET, ano 2012/2013, placa OBJ-2632, de Cuiabá, cor amarela; QUE possui apenas o contrato de compra e venda do
veículo
, uma vez que o documento ainda encontra-se no nome da antiga proprietária; QUE adquiriu o
veículo
no dia 29/04/2016; QUE na data de ontem, não se recordando o horário exato, mas acredita que seja entre as 12:00h às 13:00h, foi até o Posto 77
abastacer
o
veículo
; QUE JUNIOR (065 9815-8618) estava com o interrogado no posto; QUE ingeriu 03 latas de cerveja Skol (palito); QUE acredita que ficou no posto cerca de 15 minutos; QUE após o interrogado saiu para ir até o Hangar (local de trabalho); QUE JUNIOR estava com o interrogado dentro do carro; QUE
trefagava
pela Avenida Olacyr de Moraes, sentido ao Distrito de Posto Norte; QUE não sabe dizer qual a velocidade aproximada que estava trafegando antes de chegar na rotatória; QUE ao se aproximar da rotatória do Supermercado Big Master, o interrogado parou o
veículo
no quebra-molas que tem antes de chegar na rotatória, uma vez que havia um outro
veículo
em sua frente, no mesmo sentido e, logo após, um
táxista
estava fazendo a rotatória; QUE após o carro de táxi fazer a rotatória, o interrogado acelerou o
veículo
e não viu que na faixa de pedestre que existe após a rotatória, um ciclista estava passando por ela, momento em que o interrogado bateu de frente com o ciclista; QUE com o impacto, o ciclista foi arremessado para cima e bateu com a cabeça na coluna lateral direita; QUE o interrogado fugiu com medo de ser agredido por populares; QUE o ciclista apareceu de repente pela faixa de pedestre e não deu tempo do interrogado frear o
veículo
; QUE o interrogado fugiu para o seu local de trabalho e deixou o carro no hangar; QUE se escondeu no milharal para fugir do flagrante; QUE JUNIOR acompanhou o interrogado até o hangar e só depois foi embora; QUE após o acidente o interrogado parou o
veículo
na última rotatória da cidade e ainda quis retornar para prestar socorro, mais ficou com medo de ser agredido; QUE foi tudo muito rápido;
(...)”

Em Juízo,
o apelante reiterou
parcialmente su
as declaraçõe
s

alterando apenas seu relato ao afirmar que não ingeriu bebida alcoólica
, ressaltando que não teve culpa no ocorrido. Segundo sua versão, a vítima
surgiu repentinamente na faixa de pedestre enquanto conduzia sua bi
cicleta, razão pela qual atribuiu a responsabilidade exclusiva do acidente à própria vítima, argumentando que uma travessia sobre a bicicleta
resulta em uma velocidade maior do que a de um pedestre a pé, dificultando sua ocorrência a tempo de evitar o fato.

Por sua vez,
em Juízo, a testemunha
Policial
Civil Rômulo
Amarambi
de Oliveira
declarou ter analisado imagens de câmeras de monitoramento para apurar a dinâmica do acidente. Relatou que a vítima atravessava a faixa de pedestres conduzindo uma
bicicleta quanto foi atingido pelo condutor do veículo. Destaca-se que as condições de visibilidade
eram favoráveis, pois o acidente ocorreu em um dia ensolarado e com boa luminosidade.
Acresceu, ainda, que, possivelmente por receio, alguns populares evitaram prestar informações
acerca do ocorrido, contudo, ressaltou que as imagens registradas indicam que o veículo trafegava em alta velocidade no momento
do acidente.

A testemunha
Walter Aparecido
d
a
Almeida Junior

afirmou que estava com o acusado no momento dos fatos e que, ao passarem pela rotatória
, a vítima atravessou a faixa de pedestre
s
de bicicleta, ficando
em dado momento, em um ponto cego. Relatou que
não ficaram no local do acidente por medo de repres
á
l
ias dos populares
e tampouco acionaram socorro. Acrescentou que, após o ocorrido, seguiram em direção ao Posto Norte e abandonaram o veículo em uma lavoura de milho. Por fim, informou que o acusado
pegou cerveja na conveniência do Posto 77, mas
,

alegou
que não c
hegaram
a consumi
-la
, bem como, não presenciou o acusado ingerindo
a
bebida
.

No caso em análise, ainda que o apelante sustente não ser o responsável
pelo acidente, atribuindo a culpa

à
vítima, uma vez que estava em cima da bicicleta no momento da travessia, sua responsabilidade é inafastável,
porquanto
não
agiu com o dever de cuidado exigido na condução de um veículo automotor, descumprindo as normas de
trânsito

e a diligência necessária para evitar o delito.

Nesse sentido, o art. 28
do Código de Trânsito Brasileiro
determina que
“
o
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”
,
exigência que não foi observada pelo apelante.

O Laudo Pericial nº 600.2.07.2016.007428-01 (ID n. 227339191), elaborado pela POLITEC, conclui que,
no dia dos fatos,
estava ensolarado e a pista seca, apresentando as seguintes características do trecho analisado:

“
Traçado retilíneo; Pista dupla com canteiro central e duas faixas de rolamento em cada sentido; Terreno plano; Sinalização horizontal existente: quebra-molas pintado e faixa de pedestre; Sinalização vertical existente: placas indicativas de velocidade máxima, quebra-molas; Superfície asfáltica de boa qualidade sem deformações;
Com
iluminação artificial; Largura da pista no sentido Campo Novo Brasnorte no local: 15 metros.”
.

Portanto,
os peritos

concluíram
,
pela
existência
de condições favoráveis ao motorista

para evitar o acidente
, demonstrando que
agiu com imprudência
ao deixar de adotar as disposições necessárias para garantir a segurança no trânsito, contribuindo diretamente para a ocorrência
da colisão.

Além disso, na complementação do Laudo Pericial, que analisou a gravação capturada por uma câmera de segurança, verifica-se que, embora não tenha sido possível determinar a velocidade do veículo
do apelante
, a vítima já se encontrava sobre a faixa de pedestres, de modo que,
nos termos do artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro, a vítima detinha a preferência de passagem, o que exclui, de plano, a alegação de culpa exclusiva
do ofendido.

Nessa conjuntura, co
nforme bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça, o art. 29
, §2
, do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece que

“respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”
.

Esse dispositivo
reforça o dever de cautela
do condutor

do veículo automotor, impondo-lhe a
obrigação
de adotar medidas que garantam
a segurança
dos usuários da via, especialmente o
s pedestres.

Ao caso,
aplicável a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO CULPOSO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – REJEIÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA – ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Infudada
a tese de anulação do laudo pericial por ausência de abordagem quanto ao uso do cinto de segurança pela vítima, uma vez que, conforme estipulado no artigo 29, caput, do Código Penal, "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade", bem como porque no delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, é sabido que a culpa concorrente ou aumento do risco causado pela vítima não isenta o acusado de sua responsabilidade penal.

"Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do fato, levando-se ao conhecimento do juízo ou da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Precedentes" (
AgRg
no HC n. 763.712/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
, 5ª T.,
DJe
14/11/2022).

Demonstrado que o agente,
inobservando
o dever de cuidado objetivo exigido na direção de veículo automotor de via terrestre, contribuiu, por negligência, imperícia e imprudência, para o evento que deu causa à morte da vítima, a condenação é medida que se impõe.

A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada.
“

(N.U 1022934-45.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)

Desta forma,
à luz das provas reunidas nos
autos
, fica evidente que o apelante
assumiu
a culpa
ao transgredir o dever de cuidado
imposto pela
s
normas de trânsito, notadamente pelas disposições contidas nos artigos 28 e 29
do Código de
Tr
â
nsito
Brasileiro
, razão pela qual impõe a manutenção da sentença condenatória
, uma vez que a conduta imprudente do apelante contribuiu diretamente para o resultado danoso, configurando sua responsabilidade pelo evento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Defesa de
Janielton
Alves
d
a Silva
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025